Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-19.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. NOVAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário que o autor comprove efetivamente a localização do bem, por meio de fotografia ou outros meios, como condição para o deferimento de novas diligências destinadas à busca e apreensão do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o princípio da legalidade, as diligências para a execução do mandado de busca e apreensão e as respectivas providências de remoção e depósito do bem incumbem ao Oficial de Justiça, que certificará as circunstâncias do cumprimento do mandado e verificará se o veículo efetivamente se encontra no local indicado.
4. O autor indicou novo endereço para a renovação de diligências e recolheu as custas intermediárias referentes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. Assim, não é necessário, para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, que o autor apresente fotografias do veículo ou outros meios documentais similares. É suficiente, quanto a esse aspecto, que o endereço indicado esteja completo e não tenha sido diligenciado anteriormente sem êxito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.